Tribunal: CARF
Processo: 11065.900444/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.900444/2008-74
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.004 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA DE BORDADOS SCHUCH LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2000 a 28/02/2000
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 80 dos autos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório emitido eletronicamente pela DRFB Porto Alegre relativo a supostos
direitos creditórios de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins em virtude de exame de declaração de compensação, número
18667.67600.230104.1.3.04-6819, transmitida em 23/1/2004, nos quais não foi
homologado o encontro de contas por ausência/insuficiência de créditos oponíveis
contra a Fazenda Pública.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.900444/2008-74
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.900444/2008-74
Acórdão n.o 3002-001.004
S3-TE02
Fl. 1,5

A interessada por sua vez, contesta o Parecer alegando genericamente que ao
fazer levantamento de importâncias pagas a titulo de Pis (aliquota de 0,65%) e Cofins
(aliquota de 3%) conforme disposição da Lei 9.718/98, constatou valores pagos a
maior, conforme seu entendimento e documentos que teriam sido apresentados no
presente processo. Contesta o conceito de receita bruta e a tributação sobre a
totalidade das receitas, instituído pela lei acima referida. Afirma que houve tributação
indevida sobre valores repassados a terceiros, que deveriam ter sido excluídos da base
tributável com base no disposto no art. 3 °, §2, inciso III, da Lei 9.718/1998, o que
teria gerado indébitos compensáveis. Também é alegado que houve burla à lei pela
falta de regulamentação do dispositivo retrocitado, o que geraria majoração indevida
do tributo.
A impugnação do contribuinte se localiza às fls. 04/20 e é seguida por procuração,
atos societários, documento de identidade, envelope com número de AR e PER/DCOMP (fls.
22/70).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 80/83):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2000 a 28/02/2000
Ementa: RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
Direitos creditórios pleiteados via Declaração de Compensação - Nos termos do artigo
170 do Código Tributário Nacional, essencial a comprovação da liquidez e certeza dos
créditos para a efetivação do encontro de contas.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE - O controle de constitucionalidade da
legislação que fundamenta o lançamento é de competência exclusiva do Poder
Judiciário e, no sistema difuso, centrado em última instancia revisional no STF.
Compensação não Homologada
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 16/12/08 (vide AR à fl. 96
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 07/01/09, Recurso Voluntário (fls. 98/156).
Em seu recurso, o contribuinte discorreu sobre a mudança na base de cálculo do
PIS e da COFINS promovida pela Lei no 9.718/98, que passou a ser a receita bruta, equiparada a
faturamento para fins tributários, com as exclusões previstas no § 2o do seu artigo 3o. A
controvérsia estaria na pretensão do Fisco de cobrar o tributo sobre toda a receita bruta, sem as
deduções previstas, com base no argumento de que não teriam sido editadas as normas
regulamentadoras previstas no texto legal. O contribuinte arguiu que a matéria é reservada à lei,
não podendo ser tratada por regulamentos. Transcreveu decisões judiciais sobre o tema.
Em seguida, argumentou que a autoridade fiscal considera inaplicável o art. 3o,
§2o, III, da mencionada lei pela inexistência do referido regulamento, o que feriria os princípios
constitucionais da legalidade e da estrita legalidade tributária e o artigo 99 do CTN. Afirmou que
atos regulamentares não podem dispor sobre os critérios que compõem a regra matriz de
tributação, pois a matéria seria reservada à lei formal. Citou o artigo 3o do CTN, o artigo 84 da
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.900444/2008-74
Acórdão n.o 3002-001.004
S3-TE02
Fl. 2

Constituição Federal, e lições doutrinárias sobre o tema. Admitir-se o entendimento do Fisco
feriria o Princípio da Legalidade.
Assim, a par de toda essa argumentação, estaria demonstrado que o art. 3o, §2o,
III, da Lei no 9.718/98 prescinde de regulamentação, concluindo que “resta evidente que no
período em que esteve em vigor a redação originária do art. 3o da Lei 9.718/98 a Impetrante tem
direito líquido e certo de excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS todas as
receitas que tenham ingressado na empresa e posteriormente, sido transferidas para outras
pessoas jurídicas.” Com base no artigo 97 do CTN, argumentou que para a extinção do crédito
tributário basta a edição de lei formal, sendo desnecessárias normas regulamentadoras.
Argumentou que o presente caso se refere ao período em que a redação original
do art. 3o, §2o, III, da Lei no 9.718/98 esteve em vigor, qual seja, fevereiro de 1999 a agosto de
2000, considerando a data de publicação da medida provisória no 1.991-18 (10/06/00), que o
revogou, e o princípio da anterioridade nonagesimal.
Afirmou que, demonstrado o seu direito de crédito decorrente do art. 3o, §2o, III,
da Lei no 9.718/98, teria direito de compensar seus créditos com créditos tributários, com base no
artigo 156, II, do CTN. Invocou a aplicação do art. 66 da Lei no 8383/91 para o caso.
Apresentou argumentos a respeito da irretroatividade da lei tributária, do controle
de constitucionalidade e do fenômeno da repristinação, os quais, no entanto, não parecem se
referir ao presente caso, já que fazem menção ao período compreendido entre outubro de 1995 e
outubro de 1998, diverso do aqui analisado.
Requereu, ao fim, o reconhecimento de seu direito de compensar os valores
recolhidos indevidamente e do direito creditório pretendido no presente caso com a homologação
da compensação realizada.
Juntou cópia da decisão recorrida, da respectiva notificação e de documentos de
identidade às fls. 157/172.
Às fls. 175/176, consta despacho da 1a Seção de Julgamento declinando da
Competência em favor desta 3a Seção.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.900444/2008-74
Acórdão n.o 3002-001.004
S3-TE02
Fl. 2,5

Consoante acima narrado, vê-se que o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
por meio do qual centrou a sua defesa em argumentos de direito relacionados ao direito
creditório pleiteado. Ocorre que, ainda que possua razão nesta seara, tendo em vista que a
presente demanda versa sobre pedido de compensação, seria imprescindível que a certeza e
liquidez do direito creditório alegado tivesse restado devidamente comprovada nos presentes
autos.
Ocorre que, consoante se extrai da leitura da decisão da DRJ, a negativa à
homologação da compensação in casu se deu não apenas sob fundamentos de direito, mas
também em razão da ausência de comprovação desta certeza e liquidez. É o que se extrai da
passagem a seguir, extraída do voto da decisão recorrida:
(...) Por fim, cabe ainda ressaltar que ao contrário do alegado pelo representante
legal da interessada, não há nos autos qualquer documentação comprobatória da
liquidez e certeza dos direitos creditórios alegados, o que, de plano, já bastaria
para frustrar o encontro de contas pretendido por violação do artigo 170 do
Código Tributário Pátrio.
Sendo assim, para que pudesse lograr êxito em sua pretensão recursal não bastaria
ao Recorrente refutar as razões de direito dispostas na decisão da DRJ, sendo essencial que
comprovasse que o crédito pleiteado encontrava-se revestido da certeza e liquidez que lhe são
essenciais.
Da análise dos autos, contudo, verifica-se que o Recorrente limitou-se a anexar ao
seu Recurso Voluntário cópia da decisão recorrida, da respectiva notificação e de documentos de
identidade às fls. 157/172. É certo, contudo, que tais documentos não possuiriam o condão de
abalar a conclusão a que chegou a DRJ quando se manifestou sobre a ausência de documentação
comprobatória do direito creditório pleiteado.
Sobre o assunto, inclusive, relevante registrar que, nos termos do que dispõe o art.
170 do Código Tributário Nacional, abaixo transcrito, a liquidez e certeza do crédito tributário é
requisito essencial ao deferimento do pedido de compensação apresentado:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Por outro lado, é certo que o ônus probatório compete ao autor (no caso ora
analisado ao contribuinte que iniciou o processo de compensação) quanto ao fato constitutivo do
seu direito (correspondente à comprovação do direito ao crédito tributário que pretende ter
reconhecido para fins de homologação da compensação). É o que se extrai tanto do teor do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
***
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.900444/2008-74
Acórdão n.o 3002-001.004
S3-TE02
Fl. 3

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse contexto, tem-se que o contribuinte não de desincumbiu do seu ônus
probatório in casu, não tendo logrado trazer aos autos documentação suficiente ao afastamento
da conclusão constante do despacho decisório e da decisão recorrida.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital